Tribunal: TJDFT
Processo: 0702113-26.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO COM A ASSINATURA DA PARTE DEVEDORA. JUNTADA APÓS A CITAÇÃO, MAS EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DEFEITO SANÁVEL. PREMATURA EXTINÇÃO DO FEITO. FUNÇÃO INSTRUMENTAL DO PROCESSO. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não obstante a ausência de assinatura no contrato apresentado pela parte autora, o pedido de busca e apreensão foi convertido em ação executiva sem que houvesse determinação de emenda a fim de que a parte exequente apresentasse o título executivo original assinado pela devedora.
2. A juntada do contrato com a assinatura da executada, mesmo após a citação, não trouxe qualquer prejuízo, pois foi dada oportunidade para a parte adversa manifestar-se sobre ele.
3. A extinção prematura não estaria em consonância com os princípios da efetividade e da celeridade processual, o que caracteriza excesso de formalismo. A consequência seria uma obstrução desnecessária às atividades, quando já presentes todos os elementos necessários ao seu regular andamento.
4. Deu-se provimento ao recurso para determinar o regular processamento no juízo de origem.